Tribunal: TJMT
Processo: 0011601-18.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011601-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDENOR COELHO DE CARVALHO - CPF: 317.690.551-34 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARIA MADALENA LIMA SILVA CARVALHO - CPF: 014.325.991-19 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que a requerimento, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias (Resp. 1352721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, Corte Especial, DJe 28/04/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedentes os pedidos nos autos da
Ação Declaratória c/c Pensão por Morte (código 258163)
ajuizada por VALDENOR COELHO DE CARVALHO e MARIA MADALENA SILVA CARVALHO, para, confirmando a tutela provisória concedida, condenar o Estado de Mato Grosso à
“implementação de pensão por morte do ex-servidor VANILSON SILVA CARVALHO em favor dos requerentes VALDENOR COELHO DE CARVALHO e MARIA MADALENA SILVA CARVALHO, na proporção de 50% para cada um (...) no pagamento do valor acumulado entre a data do óbito e a efetiva implementação do benefício, com juros moratórios pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, a incidir do vencimento de cada prestação (desde 15/06/2017), valores estes que também deverão ser revertidos na proporção de 50% para cada um dos requerentes; Para o caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (...) no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem apurados em liquidação de sentença (art. 85, §4º, II CPC/2015). Sem custas, uma vez que isento (Lei estadual 7.603/01)”
(Id. 7668033).

Nas razões para reforma da sentença, o Estado de Mato Grosso aduz que para o recebimento de pensão por morte, a dependência econômica não se presume, devendo ser comprovada, o que a apelada não logrou êxito, além disso, recebe Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social. Remata, a teor do art. 87, I, “a”, da LC 231/2005, inexistente, até o momento, cópia de comprovação judicial de dependência econômica. Requer, ainda, o afastamento da multa diária, uma vez que não houve recusa ou atraso injustificado no cumprimento da liminar concedida nos autos (Id. 7669900).

Em contrarrazões, os apelados rebateram pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento, com a elevação dos honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 11º do CPC (Id. 7669903).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino, verificando a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito (Id. 7759614).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne recursal relaciona a concessão de benefício por morte aos apelados, em decorrência do falecimento do filho, Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocorrido aos 15/07/2017 (Id. 7668009 e 7668011).

Segundo o princípio
tempus regit actum,
a lei vigente na data do fato gerador do benefício rege os termos de sua concessão, no caso, a Lei Complementar n. 555/2014, de 29/12/2014 (
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
)
– verbis:

Art. 119
A pensão distingue-se, quanto à natureza, em vitalícia e temporária.

§ 1º A pensão vitalícia é composta de quota ou quotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

(...)

Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:
I - vitalícia:

(...)

c)
a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual
;
d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

(...)

Art. 121
A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.”

Assim, seguindo os termos da lei de regência, os apelados propuseram a vertente ação, protocolada aos
07/08/2017
, com escopo de comprovar a dependência econômica e obter pensionamento em relação ao filho, Vanilson Silva Carvalho, Soldado PM, falecido em
15/06/2017
, com a idade de 27 anos, solteiro e sem deixar filhos, conforme Certidão de Óbito e Portaria n. 4735/QCG/DGP, de 04/07/2017, do Comandante-Geral da PMMT, que o desligou do Quadro de Ativos da PMMT (Id. 7668011).

Não houve produção de provas em audiência (Id. 7668026/7668029).

A legislação de regência não especifica documentos à comprovação da dependência econômica, já que esta deve se dar por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,
ex vi
da Lei Complementar 524/2014 (
Altera e acrescenta dispositivos à Legislação Previdenciária do Estado de Mato Grosso
). Nada obsta, todavia, que se recorra ao rol documental da legislação da Previdência Geral como subsídio a tal verificação, até porque a Lei n. 8.213/1991 (
Dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Socia
l), símile modo a LC 555/2014, estabelece uma presunção relativa de dependência econômica dos pais em relação de filho falecido (art. 16, § 4º, II), que deve ser comprovada, a teor do § 5º do art. 16 (
com a redação da Lei 13.486, de 18/06/2019
) –
verbis:

“
As provas de
união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos
, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado,
não admitida a prova exclusivamente testemunhal
, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no regulamento
”.

O regulamento em referência é o Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 (
Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências
), do qual transcrevo os seguintes dispositivos:

Art. 22
. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos

I - para os dependentes preferenciais:

(...)

II - pais
-
certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos
; e

(...)

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos
:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente
;

IV - disposições testamentárias;

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio
;

(...)

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Nesse sentido –
verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a comprovação sobre a efetiva dependência econômica da requerente em relação ao seu filho falecido, para fins de concessão de pensão por morte.

2. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

3. Impossível rediscussão dos arts. 121 e 123 da Lei Complementar Estadual n. 13/94, porquanto o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

4.
O acórdão estadual guarda consonância com a jurisprudência do STJ a respeito da possibilidade de comprovação de dependência econômica dos pais em relação aos filhos por qualquer meio de prova para a concessão do benefício
.

5. A modificação do acórdão recorrido que reconheceu a dependência econômica da recorrida demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1374947/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)

No pressuposto fático, instruíram a inicial, dentre os documentos pertinentes ao caso sugeridos no precitado parágrafo (§ 3º

do art. 22 do Decreto 3.048/1999): prova do mesmo domicílio do instituidor e seus pais, sito na Av. Antonio Carlos Paniago, n. 1672, Bairro Nova Esperança, na cidade de Aragarças-GO, e cópia da Declaração de Ajuste Anual do IRRPF (Exercício 2017, Ano Calendário do 2016) do
de cujus
, apresentada em
15/03/2017
, conforme Recibo n. 01.95.41.64.14-90, a qual relaciona como dependentes:

i
) MARIA MADALENA LIMA SILVA CARVALHO (mãe do
de cujus
), nascida em 18/10/1968, que
se qualifica como desempregada
, tendo exibido apenas às páginas 12 e 13 da CTPS, sem anotações (Id. 7668009/7668010),

ii)
JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (avô materno do
de cujus
), nascido aos 09/12/1947, não referido na petição inicial (Id. 7668010 – Pág. 4) e

iii
) VALDENOR COELHO CARVALHO DE CARVALHO (pai do
de cujus
), nascido em 24/01/1964, que também
se qualifica como desempregado
, tendo como último registro na CTPS a admissão em 01/03/1998 e saída em 12/04/2000, constando como remuneração R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), sendo certo que à época, a partir de 16/12/1998 – EC

nº 20, baixa renda significava remuneração até R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) (
Disponível em: <
http://sa.previdencia.gov.br/site/arquivos/office/3_091124-161649-231.pdf
>. Acesso em: 17/07/2019
) (Id. 7668007 – Págs. 1/3).

Chama atenção, por emprestar substância ao almejado reconhecimento da dependência econômica, o fato de o instituidor ter declarado a realização de despesas com cada um dos citados dependentes
, como informa o campo PAGAMENTOS EFETUADOS, a saber: despesas com instrução para a mãe (COD 01), despesas com fisioterapeuta para o pai (COD 13), e ainda, despesas médicas com o avô (CÓD 11) (Id. 7668012 – Pág. 2).

No que se refere ao
Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social
referido nas razões, a meu ver, em parte com o asseverado nas contrarrazões,
ao invés de comprometer a demonstração de dependência econômica, tende a realçá-la
. Isso porque
o aludido benefício tem como antecedente lógico pessoa com restrições em razão de deficiência, que não pode se sustentar ou ser sustentada pela família
, qual seja a irmã do extinto policial militar, Geovanna Aparecida Silva Carvalho, cujos pais se batem por pensão (Id. 7668012 – Pág. 6/7).

Compassado isso,
haure-se que exceto o subsídio do filho falecido e o benefício pago à conta de incapacidade da filha
, a última renda familiar em emprego formal, informada nos autos, reporta ao salário do genitor em abril/2000,
em valores que já à época tisnavam baixa renda
, cenário em que sobressai a
efetiva condição de dependência dos apelados ao filho para além da mera declaração formal ao imposto de renda, já que efetivamente realizava despesas com eles, e até mesmo com o avô
. Em acréscimo à interpretação de que a contribuição do segurado era significativa para o sustento familiar, verifica-se que os apelados, desempregados ou sem emprego há vários anos, em menos de dois meses da morte do filho
correram ajuizar a presente ação, dando mostras claras da indispensabilidade dos ganhos do filho falecido para a subsistência da família
.

Sendo assim, não assistem elementos a infirmar a conclusão na sentença acerca da dependência econômica dos apelados ao filho segurado.

Nesse sentido, em hipótese análoga a dos autos, já citada na sentença, o entendimento deste Tribunal de Justiça –
verbis:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CUMULADA COM PENSIONAMENTO – MORTE DE SERVIDOR MILITAR – PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO AFASTADA – PRENCHIDAS AS CONDIÇÕES ÍNSITAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

Comprovada a dependência econômica dos pais em relação ao filho e preenchidos os demais requisitos da Lei, a pensão por morte é devida aos dependentes.

A mera inexistência de designação expressa dos pais como beneficiários não afasta a possibilidade de percebimento da pensão, desde que comprovada a dependência econômica.

(Apelação/Remessa Necessária 55592/2010, Des. Márcio Vidal, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2010, Publicado no DJE 13/12/2010).

É ainda objeto de recurso o afastamento da multa diária fixada por ocasião da sentença para o caso de descumprimento da obrigação, assim entendida a implantação do benefício de pensão por morte em favor dos autores/apelados.

O objetivo da multa diária é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta judicialmente, não tendo, portanto, um fim em sim mesma. Na hipótese, ao tempo da prolação da sentença, a obrigação já havia sido cumprida, de sorte que não se cogita de retroação ao tempo da tutela antecipatória.

Nesse sentido –
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.

FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial.

2. A análise da insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014)

Respeitante à atualização monetária, matéria de ordem pública, esta relatora vinha determinando o sobrestamento dos feitos em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, a teor do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Entretanto, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha e por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados com observância do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Para que seja possível a majoração de honorários, a verba sucumbencial deve ser fixada na origem, o que não ocorreu.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar a cobrança de multa diária. A atualização monetária deverá observar o que vier a ser decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 810, pontos em que RETIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Dispositivo

13. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, CPC/2015, julgo procedente a pretensão deduzida na petição inicial e por consequência:

i) Confirmo a tutela provisória concedida na decisão de fls. 41/42;

ii) Condeno o Estado de Mato Grosso na implementação de pensão por morte do ex-servidor Vanilson Silva Carvalho em favor dos requerentes Valdenor Coelho de Carvalho e Maria Madalena Silva Carvalho, na proporção de 50% para cada um;

iii) Condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento do valor acumulado entre a data do óbito e a efetiva implementação do benefício, com juros moratórios pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, a incidir do vencimento de cada prestação (desde 15/06/2017), valores estes que também deverão ser revertidos na proporção de 50% para cada um dos requerentes;

iv) Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

14. Em razão da sucumbência, condeno o requerido no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem apurados em liquidação de sentença (art.85, §4º, II, CPC/2015). Sem custas, uma vez que isento (Lei estadual 7.603/01).

15. Não havendo interposição voluntária de recurso pelas partes, proceda-se à remessa necessária para o E. Tribunal de Justiça (art.496, I, CPC/2015 c/c súmula 490, STJ).

16. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

17. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito [...]. (Id. 7668033, fls. 4/5).

Valdenor Coelho de Carvalho
e
Maria

Madalena Lima Silva Carvalho
ingressaram em juízo com pretensão de recebimento de pensão, em razão do falecimento de
Vanilson Silva Carvalho
, filho dos apelados, ocorrido em 15 de junho de 2017, sob a alegação de que, “
eram totalmente dependentes do de cujus não tendo qualquer meio de subsistência, e ainda, aliado ao fato de que a irmã do de cujus, filha dos Requerentes, é pessoa com necessidade especial
” (petição inicial, Id. 7668004, fls. 3).

A prova da alegada dependência econômica estaria materializada nos seguintes documentos:
i
) fotocópias de parte das Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos apelados (Id’s. 7668007, fls. 2/3; 7668009, fls. 3; e 7668010, fls. 1);
ii
) declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza do instituidor do benefício referente ao exercício de 2017 (Id. 7668011, fls. 3/5 e Id. 7668012, fls. 1/4);
iii
) fatura de energia emitida em nome do apelado, com vencimento para o dia 23 de julho de 2017 (Id. 7668012, fls. 5);
iv
) cartão de Benefício de Prestação Continuada – BPC emitido em nome da apelada, com validade até março de 2020 (Id. 7668012, fls. 6);
v
) certidão de nascimento de Geovanna Aparecida Silva Carvalho, filha dos apelados, nascida em 29 de julho de 2004 (Id. 7668012, fls. 7); e
vi
)
tomografia computadorizada de crânio
de Geovanna Aparecida Silva Carvalho, datada de 30 de junho de 2009, com a seguinte conclusão: “
Agenesia aparente do joelho do corpo caloso
” (Id. 7668013, fls. 1).

Quanto à existência de dependência econômica dos apelados em relação ao instituidor do benefício, a sentença está assim fundamentada:

[...] A condição de militar estadual está comprovada pela cópia da carteira funcional de fl. 25, enquanto o falecimento está atestado pela certidão de óbito de fl.21 e documento de fls. 27/28. Além disso,
a alegada dependência econômica se evidencia pela cópia da declaração de imposto de renda de fls. 31/35, na qual consta expressamente a inclusão dos requerentes como dependentes econômicos do declarante (falecido)
. [...]. (Id. 7668033, fls. 2). [sem negrito no original]

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, aplicável ao instituidor do benefício, na condição de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar
:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c)
a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual
;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar. [...]. [sem negrito no original]

Pontuo que, a dependência econômica dos pais em relação ao filho não é presumida, pelo que deve ser comprovada.

[...] Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 615088/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2015).

E no caso, penso que a simples inclusão dos apelados, na qualidade de dependente, na declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza do instituidor do benefício referente ao exercício de 2017,
de per si
, não é prova suficiente da dependência econômica, que pudesse autorizar o deferimento de pensão em favor daqueles.

No que tange à Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, o fato de constar como data de encerramento do último vínculo empregatício do apelado o dia 12 de abril de 2000 (Id. 7668007, fls. 2) e de inexistir anotação na da apelada (Id. 7668010, fls. 1), não se poderia admitir como prova da alegada dependência econômica, visto que o ingresso de Vanilson Silva Carvalho nas fileiras da Corporação ocorreu em 7 de fevereiro de 2011 (Id. 7668010, fls. 3), após dez (10) anos da data do último
emprego formal
daquele.

Também, não se poderia afirmar que os apelados passaram a depender da renda do filho após a demissão de seu pai, ocorrida em 12 de abril de 2000, uma vez que aquele contava apenas com dez (10) anos de idade à época dos fatos (documento de identidade, Id. 7668010, fls. 3).

Já a apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada – BPC emitido em favor da apelada (Id. 7668012, fls. 6), tão somente demonstra que ela seria a beneficiária, e não Geovanna Aparecida Silva Carvalho, visto que prova alguma há de que, “
a irmã do de cujus, filha dos Requerentes, é pessoa com necessidade especial
” (petição inicial, Id. 7668004, fls. 3), ou, que esta fosse a verdadeira beneficiária.

Aliás, a prova da alegada invalidez de Geovanna Aparecida Silva Carvalho estaria fundamentada em resultado de
tomografia computadorizada de crânio
(Id. 7668013, fls. 1), não em laudo médico a indicar qual seria a sua incapacidade.

De qualquer forma, a questão acerca do recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC necessitava ser mais bem esclarecida, mormente, porque, para o seu deferimento, exige-se declaração do beneficiário de
renda familiar mensal per capita
inferior a um quarto (1/4) do salário mínimo, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

[...]

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

[...]

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. [...].

Assim, não se mostra admissível, segundo penso, o deferimento de pensão em favor dos apelados, tão somente com fundamento na inclusão deles, na qualidade de dependente, na declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza do instituidor do benefício referente ao exercício de 2017.

Por outro lado, competia aos apelados demonstrar a existência de dependência econômica em relação ao instituidor do benefício com outras provas, além das existentes nos autos; porém, aqueles dispensaram a produção de provas: “
não têm interesse na produção de provas, e, sendo a matéria unicamente de direito, requerem o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, vez que a documentação acostada aos autos, são suficientemente comprobatórios
” (Id. 7668027, fls. 1).

Em conclusão, os apelados não se desincumbiram do ônus de fazer prova do fato constitutivo do direito alegado, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No entanto, penso que é o caso de anulação da sentença, com a reabertura da fase instrutória, de modo a possibilitar a produção de outras provas.

Essas, as razões por que voto no sentido de declarar de ofício a nulidade da sentença, com a reabertura da fase instrutória.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto no sentido de dar provimento ao recurso, anulando a sentença.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020